Tribunal: TJPA
Processo: 0802244-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802244-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA GONCALVES SARAIVA

AGRAVADO: CONSORCIO PARQUE SHOPPING BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADA A VULNERABILIDADE. INADIMPLÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR AO DA PANDEMIA DE COVID-19. LEI Nº 14.216/2021. INAPLICÁVEL AO CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
considerando que se trata de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou a execução da ordem de desejo prevista em acordo livremente pactuado entre as partes, mantenho o posicionamento no sentido de que não se trata de Tutela de Evidência prevista no artigo 311 Código de Processo Civil, não se enquadrando, portanto, nas exceções previstas no artigo 140, § 11º, II, do Regimento Interno desta Corte. Questões de ordem suscitada para indeferir o pedido de sustentação oral.

A Lei nº 14.216/2021 e a decisão proferida na ADPF 828 MC/DF visam tutelar o direito à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19.

Não restando demonstrada a vulnerabilidade da locatária e considerando que a situação de inadimplência da recorrente se deu em momento anterior ao período que impôs as medidas de restrição ao combate do vírus, deve ser mantida a ordem de desocupação do imóvel.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802244-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA GONÇALVES SARAIVA

AGRAVADO: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 8324663), interposto por MARIANA GONÇALVES SARAIVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento (Processo nº 0810852-58.2020.8.14.0301) ajuizada por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM, ora agravado, diante do inconformismo com a decisão que determinou que a agravante desocupasse voluntariamente o imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos:

“(...)

II- Dando prosseguimento ao feito e considerando que o requerente tomou a iniciativa necessária para o cumprimento de sentença homologatória de acordo de ID nº 27485053, referente à obrigação(ões) de fazer, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC/2015, resolvo o seguinte:

II.I- INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento a(s) obrigação(ões) de fazer prevista(s) no acordo homologado judicialmente, qual seja, DESOCUPAR a unidade comercial nº 1094 (FLOR DE ÍRIS), integrante do empreendimento Parque Shopping Belém S.A, localizado à Rodovia Augusto Montenegro nº. 4.300, Belém-PA, sob pena de despejo compulsório. II.II- Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento voluntário, determino, desde já, a desocupação compulsória, a ser cumprida por Oficial de Justiça, com a devida cautela e prudência, ficando desde já autorizado, se necessário, o auxílio de força policial e o arrombamento, nos termos do §1º do art 536 do CPC. Para tanto, oficie-se ao Comando Geral da Polícia Militar, requisitando força policial para o cumprimento da diligência. Deve o Sr. Oficial de Justiça certificar, por meio de auto circunstanciado, o estado e as condições em que se encontrar o imóvel. (...)”

Nas razões recursais, a agravante relata, em síntese, que a decisão fere o princípio da segurança jurídica e o normativo previsto na Lei 14.216/2021.

Alega que a referida lei determinou a suspensão de ordens de remoção e despejo até 31 de dezembro de 2021, prazo que foi prorrogado pelo STF até o dia 31 de março de 2022.

Segue afirmando que deixou de cumprir com as suas obrigações por motivos de força maior e, apenas o fez, pois houve redução da renda auferida e a necessidade de disposição de recursos para manutenção de pessoal.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a desapropriação da unidade comercial nº 1904 e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso.

Em decisão de Id. 8328150 a Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura entendeu que não seria caso de análise em Plantão Judiciário e determinou a redistribuição do feito ao relator natural para apreciação da liminar.

Em seguida, a recorrente apresentou pedido de reconsideração à Exma. Desembargadora Plantonista pugnando pela concessão da tutela recursal pleiteada a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo da unidade comercial nº 1904 (Id. 8328966).

Ato contínuo, a Exma. Desembargadora Plantonista deferiu o efeito suspensivo pleiteado a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até a apreciação do feito pelo relator designado para análise de mérito (Id. 8331765).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento com Pedido de Reconsideração (Id. 8345586) onde o recorrido esclarece que se trata, originariamente, de Ação de Despejo for falta de pagamento em que, em maio/2021, as parte celebraram acordo judicial tendo o autor, ora recorrido, concedido descontos e parcelado o débito em aberto e, em contrapartida a ré, agravante, se comprometido a realizar o pagamento regular das parcelas do acordo e dos aluguéis vincendos, sob pena de despejo.

Que mesmo com a contrapartida do desconto e parcelamento do débito, a requerida voltou a dever e não honrou com as parcelas do acordo e com os aluguéis vincendos.

E que, desde setembro/2021, a recorrente tem postulado a execução do despejo, o que foi apreciado e deferido somente em fevereiro/2022, ocasião em que a requerida, em 25/02/2022, foi intimada a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Esclarece que também ajuizou ação de despejo nº 0858459-33.2021.8.14.0301 em razão do término do contrato tendo as partes também entabulado acordo naquele feito para devolução do imóvel, ainda em novembro/2021, o que também teria sido descumprido pela requerida.

Alega que a relação jurídica de direito material que une as partes litigantes é um contrato de locação comercial em Shopping Center e o imóvel da ação não se amolda a nenhuma das hipóteses tuteladas pela Lei 14.216/2021, já que não tem a finalidade de moradia, tampouco representa área produtiva individual ou familiar

Afirma, ainda, que outro elemento que afasta de plano o conteúdo da Lei nº 14.216/2021 é o valor do aluguel da recorrente que é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) o que superaria o teto de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) estipulado na referida norma.

Ao final requereu a imediata revogação do efeito suspensivo para tornar válida a decisão que determinou a desocupação do imóvel.

Em face da decisão interlocutória que deferiu o efeito suspensivo pleiteado, o agravado interpôs Agravo Interno com Pedido de Reconsideração (Id. 8533791) requerendo a reforma da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Sobreveio pedido de inclusão em pauta virtual (Id. 9001411).

Em seguida, a agravante requereu pedido de sustentação oral (Id. 9010314), o qual foi indeferido (Id. 9153949), considerando-se que se trata de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou a execução da ordem de despejo prevista em acordo livremente pactuado entre as partes, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das exceções previstas no art. 140, §11º, II, do Regimento Interno desta Corte.

Em face da referida decisão a agravante interpôs Agravo Interno (Id. 9189992) alegando, em síntese, cerceamento de defesa diante da inviabilização da sustentação oral, requerendo, ao final, a reforma da decisão a fim de que o feito seja incluído em sessão
online.

Contrarrazões ao Agravo Interno sob o Id. 9313371.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

QUESTÃO DE ORDEM. SUSTENTAÇÃO ORAL.

Inicialmente, cumpre analisar os termos da irresignação da agravante em face da decisão de Id. 9153949 que entendeu por manter o processo em julgamento pelo plenário virtual, indeferindo o pedido de sustentação oral.

Pois bem, em suas razões a recorrente alega que a decisão interlocutória que determinou o despejo se enquadra como tutela de evidência, pelo que se enquadraria aos termos do artigo 140, § 11º, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11º. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

II- agravo de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência”

Compulsando os autos verifica-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento diante do inconformismo com a decisão que determinou que a recorrente desocupasse voluntariamente o imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos:

“(...) II- Dando prosseguimento ao feito e considerando que o requerente tomou a iniciativa necessária para o cumprimento de sentença homologatória de acordo de ID nº 27485053, referente à obrigação(ões) de fazer, nos termos do artigo 536 e seguintes do CPC/2015, resolvo o seguinte: II.I- INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento a(s) obrigação(ões) de fazer prevista(s) no acordo homologado judicialmente, qual seja, DESOCUPAR a unidade comercial nº 1094 (FLOR DE ÍRIS), integrante do empreendimento Parque Shopping Belém S.A, localizado à Rodovia Augusto Montenegro nº. 4.300, Belém-PA, sob pena de despejo compulsório. II.II- Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento voluntário, determino, desde já, a desocupação compulsória, a ser cumprida por Oficial de Justiça, com a devida cautela e prudência, ficando desde já autorizado, se necessário, o auxílio de força policial e o arrombamento, nos termos do §1º do art 536 do CPC. Para tanto, oficie-se ao Comando Geral da Polícia Militar, requisitando força policial para o cumprimento da diligência. Deve o Sr. Oficial de Justiça certificar, por meio de auto circunstanciado, o estado e as condições em que se encontrar o imóvel. (...)

Portanto, extrai-se que houve acordo homologado judicialmente transitado em julgado, pelo que a fase de cognição se exauriu, restando a inauguração da fase satisfativa do feito diante do descumprimento do acordo.

Assim, considerando que se trata de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou a execução da ordem de despejo prevista em acordo livremente pactuado entre as partes, mantenho o posicionamento no sentido de que não se trata de Tutela de Evidência prevista no artigo 311 Código de Processo Civil, não se enquadrando, portanto, nas exceções previstas no artigo 140, § 11º, II, do Regimento Interno desta Corte.

Diante do exposto, voto por suscitar a questão de ordem e solvê-la para manter o indeferimento do pedido de sustentação oral, todavia, em consonância com o artigo 3º, § 3º, da Resolução nº 21/2018 desta Corte, possível o julgamento do feito em sessão por videoconferência para acompanhamento do julgamento do processo de forma presencial.

Ultrapassada a questão de ordem, saliento que o presente Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, o que
prejudica a análise do Agravo Interno de Id. 8533791 manejado pela parte agravada.

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A agravante se insurge em relação à decisão agravada que determinou a intimação da agravante para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento à obrigação de fazer prevista no acordo homologado judicialmente a fim de desocupar a unidade comercial nº 1094, integrante do empreendimento Parque Shopping Belém S.A.

Analisando detidamente os autos de origem e em conformidade com a jurisprudência pátria entendo ser necessária a reconsideração da decisão de Id. 8331765 proferida pela Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, considerando o que segue:

A previsão de suspensão da concessão de liminar de despejo em decorrência da pandemia se dá para casos de locação de imóvel não residencial, desde que o valor do aluguel mensal não seja superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 4º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 14.216/2021:

“Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021,
desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.”

O objetivo do referido ato normativo é a proteção de pessoas vulneráveis economicamente que, diante da pandemia causada pela COVID-19, foram, indubitavelmente, as que mais sofreram com os impactos causados pela pandemia, tanto que a Lei nº 14.216/2021 somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em caso de locação de imóveis não residenciais.

E, no caso dos autos, o imóvel objeto da relação locatícia comercial está situado no empreendimento Shopping Center Parque Shopping Belém S.A., cujo valor da locação é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) consoante documento de Id 16681181 do processo de origem, valor muito superior ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) previsto na lei.

Ademais, não é o caso de aplicação do entendimento decorrente da ADPF 828/2021, uma vez que não se trata de locação residencial e imóvel ocupado por coletividade de famílias em vulnerabilidade social. Trata-se de locação de imóvel não residencial, que não goza de proteção especial em virtude dos efeitos da pandemia.

Acerca do assunto, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
DESPEJO
LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM INÍCIO DA
PANDEMIA
DO COVID-19.
VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA.
ADPF 828 STF.
Tratando-se de locação comercial e não sendo a parte agravante considerada vulnerável, imperiosa é a manutenção da decisão proferida na origem. Eventuais concessões e negociações contratuais advindas da nova realidade imposta à sociedade, devem ser realizadas entre as partes contratantes, sob pena de o Judiciário imputar apenas ao locador os problemas decorrentes da
pandemia
. Apreciação da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828/DF pelo STF que não afasta a possibilidade de
despejo
por falta de pagamento com observância do artigo 62 e seguintes da Lei nº 8.245/91.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 51553687220218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 10-11-2021)

“Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de parcial procedência. Irresignação do locatário Réu que não se sustenta.
Impossibilidade de suspensão do processo ou da ordem de despejo em razão da pandemia por COVID-19. Inaplicabilidade da Lei 14.216/2021, da cautela sugerida na Recomendação nº 90/2021 do CNJ ou da suspensão determinada pelo STF na ADPF 828 MC/DF. Despejo que se processa por rito especial a afastar a obrigatoriedade da audiência do art. 334 do CPC. Impossibilidade de revisão contratual com alteração do índice de atualização monetária do aluguel. Locatário que não logrou êxito em demonstrar comprometimento em suas finanças ou queda significativa em seus rendimentos a justificar a intervenção judicial na relação entre particulares sob a alegação de onerosidade excessiva. Intervenção que tem o caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios "pacta sunt servanda" e da autonomia da vontade. Ausência de situação de extrema vantagem para o locador,
que também foi afetado pela pandemia. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1056408- 90.2020.8.26.0002, Órgão Julgador: 34 ª Câmara de Direito Privado, Relator: L. G. Costa Wagner, Dje 29/10/2021)

Ademais, em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que a inadimplência do recorrente iniciou em dezembro/2019 (Id. 15681181 do processo de origem), ou seja, as razões que deram ensejo ao inadimplemento são anteriores à pandemia de COVID-19, não se verificando, deste modo, alteração de situação econômico-financeira decorrente da pandemia que tenha resultado na incapacidade de pagamento do aluguel.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“Ementa:

AÇÃO DE
DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE
DESPEJO
. ART. 58, V, DA LEI Nº 8.245/91. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. SITUAÇÃO DIVERSA DA RETRATADA NOS AUTOS. DÉBITO ANTERIOR AO ADVENTO DA
PANDEMIA
DA COVID-19 DEMONSTRADO PELO ACORDO COLACIONADO AOS AUTOS. APELO DESPROVIDO
.” (Apelação Cível, Nº 50123819220208210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 16-03-2022)

“Apelação Cível. ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. APELO DO RÉU. SUSPENSÃO DO DESPEJO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR A PANDEMIA.
ônus sucumbencial mantido. sentença mantida em sua integralidade. recurso conhecido e desprovido. 1. Muito embora não se desconheça a situação de calamidade pública a qual assola o país em razão da pandemia do novo coronavírus, nota-se que, se por um lado há de se considerar os infortúnios causados pela crise, por outro há também que se tomar em conta o Direito objetivo. Neste sentido, além do cenário decorrente da COVID-19 não servir como prerrogativa para que locatários imponham sua vontade sobre locadores, de forma a obstar o seu direito ao exercício da denúncia vazia, nota-se que as regras previstas na lei n. 14.010/20 (Lei do RJET) para impedir a ordem de despejo restringiam-se à hipótese de concessão liminar da ordem, o que não é o caso. 2.
Oportuno consignar que, no caso dos autos, a inadimplência dos apelantes se estende desde meados de 2019, não havendo notícias de quitação até o momento, ou seja, as razões que levaram ao inadimplemento são anteriores à pandemia do COVID-19, de modo que não é plausível a alegação da parte locatária
.
3. Se foi o apelante quem deu causa à lide, não se justifica a redistribuição do ônus sucumbencial em razão do indeferimento de um simples pedido acessório, quando os pedidos principais são providos, como consequência do inadimplemento contratual do apelante. (TJPR - 18ª C.Cível - 0012594-27.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 06.12.2021)(TJ-PR - APL: 00125942720208160001 Curitiba 0012594-27.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 06/12/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
LOCAÇÃO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL, NO CASO. EMBORA NÃO SE IGNORE OS PREJUÍZOS GERADOS PELA
PANDEMIA
, OS TERMOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORAM LIVREMENTE PACTUADOS ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS PARTES E A LIVRE INICIATIVA. ADEMAIS, A
INADIMPLÊNCIA
DOS EMBARGANTES INICIOU EM PERÍODO
ANTERIOR
AO DECLÍNIO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM RAZÃO DA
PANDEMIA
. II. O FATO DOS LOCATÁRIOS ESTAREM ATRAVESSANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS, POR SI SÓ, NÃO EXIME DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS, TAMPOUCO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTA RESCISÓRIA.
III. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. A MEMÓRIA DE CÁLCULOS QUE EMBASA A EXECUÇÃO APENAS DISCRIMINA DE FORMA INDIVIDUALIZADA O VALOR CORRESPONDENTE A CADA RUBRICA, SENDO QUE O SOMATÓRIO DESTAS NÃO ULTRAPASSA O MONTANTE AJUSTADO A TÍTULO DE
LOCAÇÃO
, NÃO HAVENDO FALAR EM COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU EXCESSO. IV. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGANTES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGADAS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50013325420218210022, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 17-02-2022)

Assim, não há nenhuma norma que impeça o cumprimento da decisão agravada, considerando o efetivo descumprimento do acordo homologado pelo juízo de origem, destacando-se, ainda, que o locador busca o despejo do locatário desde o ajuizamento da ação de origem, e, repito, o inadimplemento que originou a ação de despejo antecede a crise sanitária causada pelo COVID-19, a qual não pode ser utilizada como escusa para o descumprimento da sentença.

Desta feita, não caracterizada a vulnerabilidade do locatário e demonstrado que a inadimplência referente aos encargos locatícios é anterior ao reconhecimento oficial do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, deve ser mantida a decisão que determinou desocupação da unidade comercial nº 1094.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo a decisão que deferiu a ordem de desocupação do imóvel e torno sem efeito a decisão sob o Id.8331765.

É o voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/07/2022